Tribunal: TJDFT
Processo: 0724438-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANDO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.

1. Preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com fundamento no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.

2. Os alimentos possuem a característica da variabilidade, o que possibilita a majoração, redução ou mesmo a exoneração desta obrigação, como também a modificação da forma em que foi fixada (REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

3. Nas ações em que se discutem alimentos, o sistema jurídico viabiliza, antes do julgamento do mérito, a fixação provisória da prestação devida, o que deve ser feito em conformidade com as provas pré-constituídas produzidas pelo autor da demanda.

4. Neste cenário, a fixação provisória da obrigação alimentícia não se afigura excessiva, especialmente se considerada a idade da alimentanda, 16 anos, suas necessidades inerentes e características da adolescência, bem como a indispensável e certa colaboração financeira que também deve ser prestada por sua genitora.

5. Considerando o dispositivo legal que rege a matéria, que, por si mesmo, exige evidente dilação probatória, afigura-se inviável averiguar de forma segura e precisa, dentro dos limites de um agravo de instrumento, as reais condições do alimentante e a efetiva necessidade da alimentanda. 5.1 À luz dos elementos de prova até então produzidos, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, neste momento processual, e até o julgamento do mérito da ação principal pelo competente Juízo de primeiro grau, os alimentos provisórios devidos devem ser mantidos no percentual fixado pela decisão recorrida.

6. Recurso conhecido e desprovido.